Tribunal: TJSP
Processo: 1005058-96.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Compra e venda de aparelho celular. Ação de rescisão do contrato com pedido cumulado de indenização por danos morais. Vício do produto. Legitimidade passiva da oficina de assistência técnica em concreto reconhecida. Valor da indenização por danos materiais alterado. Danos morais, no entanto, não configurados. Ação parcialmente procedente agora quanto a ambas as rés. Recurso parcialmente provido.